Tribunal: TJPA
Processo: 0814818-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814818-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Silva Campos contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo Banco J. Safra S/A. A liminar fundamentou-se na constituição da mora e no inadimplemento de contrato de financiamento veicular com alienação fiduciária. A agravante sustentou a inexistência de constituição válida de mora por falta de notificação, nulidade contratual e abusividade de tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora; (ii) analisar se a alegação de abusividade contratual poderia afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida, é suficiente para configurar a mora, conforme entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo 1132 do STJ e precedentes correlatos (STJ - AREsp 2583327 e STJ - AREsp 2430566).

4.

A análise de abusividade de cláusulas contratuais, ainda que admissível em ações de busca e apreensão, depende de cognição aprofundada e decisão específica, o que não pode ser realizado no âmbito restrito do agravo de instrumento.

5.

A mera alegação de nulidade contratual ou de abusividade não afasta a mora já constituída, pois a caracterização depende de prova cabal, o que exige instrução probatória incompatível com o recurso de agravo de instrumento.

6.

A decisão interlocutória recorrida, ao deferir a busca e apreensão, encontra-se em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que não recebida pelo destinatário.

2.

A discussão sobre abusividade contratual demanda instrução probatória e não pode ser analisada no âmbito de agravo de instrumento.

3.

A mora regularmente constituída autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo 1132.

·

STJ, AREsp nº 2583327, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.05.2024.

·

STJ, AREsp nº 2430566, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814818-20.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA /PA

AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PR 45445

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO J. SAFRA S/A
em desfavor de
ANA MARIA SILVA CAMPOS
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
deferiu a liminar de busca, diante da prova a constituição da mora e do inadimplemento da alienação.

Recurso:
de agravo de instrumento por
ANA MARIA SILVA CAMPOS
, sob ID. 21889733, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo inexistência de constituição de mora eis que
(i)
não houve notificação válida,
(ii)
o contrato é nulo e
(iii)
há abusividade das tarifas.

Levante manejado em:
06 de setembro de 2024.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo conforme ID. 22183351.

Agravo interno:
por
ANA MARIA SILVA CAMPOS
ao ID. 22369984.

Contrarrazões:
ao ID.

12912821.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023.

Recurso recebido:
apenas no efeito devolutivo, conforme ID. 19896060.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814818-20.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA /PA

AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PR 45445

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículo dado em garantia, diante do inadimplemento do financiamento.

1.

Do Recurso de Agravo Interno, prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID.
22369984
, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal - o Agravo de Instrumento - e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

Agint no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
Agint no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
Agint no Agint no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID.
22369984, não será conhecido
.

Pois bem.

Direta e objetivamente. Conforme já disposto em decisão inaugural a notificação juntada ao ID. 118801114 foi enviada ao endereço da Consumidora. É o que basta!

Supre-se o requisito legal, a despeito de ter sido devolvida como “endereço insuficiente”, neste sentido também se mantém a compreensão jurisprudencial: (STJ - AREsp: 2583327,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Publicação: 22/05/2024) e (STJ - AREsp: 2430566,
Relator: Ministro MARCO BUZZI
, Data de Publicação: 20/02/2024).

Isso porque, o que se necessita, é o envio da notificação de mora para o endereço do consumidor, desimportando se recebida ou não. Compreensão advinda do
Tema Repetitivo 1132 do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Negritei.

Para mais, insistindo no destaque já anteriormente ressaltado, a despeito de se permitir a discussão de cláusulas contratuais em sede de defesa de autos de busca e apreensão (REsp n. 267.758/MG,
Relator Ministro ARI PARGENDLER
, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222)
tal não produz automaticamente efeito
,
a uma
porque sequer isso foi analisado pelo juízo
a quo
o que pela via da vedação à supressão de instância não poderia ser aqui analisado como razão,
a duas
porque depende de cognição e decisão neste sentido(cf. REsp 1.061.530 – RS), para que só então, fosse possível vislumbrar o afastamento da mora e decomposição da busca. O que, repita-se, não é o caso dos autos.

In verbis
, eis a tese fixada em repetitivos:

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

A mera alegação de incorreções contratuais que merecem ser
– hipoteticamente –
revisadas, tais por si só não são capazes de afastar a mora constituída.

Para mais, quanto a legalidade do instrumento, pela via do repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
demanda-se ônus da prova a respeito da validade do contrato, o que, por sua vez, se traduz na necessidade de instrução probatória, o que afasta a cognição em sede de agravo de instrumento dada a estreita via devolvida no presente recurso que é
secundum eventum litis
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão interlocutória recorrida, que havia determinado a busca e apreensão, em todos os seus termos. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Belém, 17/12/2024